Tribunal: TJDFT
Processo: 0710894-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO DECORRENTE DE TÍTULO DE CRÉDITO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É impenhorável o salário do devedor para pagamento de dívida decorrente de inadimplemento de título de crédito, pois há vedação legal expressa (CPC/2015 833 IV).
2. Os precedentes do C. STJ que permitem a penhora do salário além das hipóteses legais não possuem caráter vinculante, sendo regra a impenhorabilidade.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.